Tribunal: TJBA
Processo: 8008976-78.2019.8.05.0000
Classe: Argüição de Inconstitucionalidade
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL n. 8008976-78.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial ARGUINTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA Advogado(s): MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, CARLA SCHIMMELPFENG CUNHA registrado(a) civilmente como CARLA SCHIMMELPFENG CUNHA ARGUIDO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE CARÁTER MERAMENTE REGULAMENTAR. DECRETO AUTÔNOMO. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO REJEITADA. DECRETO QUE MODIFICOU A ESTRUTURA DA AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA (ADAB) E ALTEROU A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE DEFESA AGROPECUÁRIA (CONAGRO). AUSÊNCIA DE PROVA DO AUMENTO DE DESPESAS AOS COFRES PÚBLICOS. PARECER TÉCNICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA. CRIAÇÃO E EXTINÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS POR MEIO DE DECRETO AUTÔNOMO. DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DO ART. 84, INCISO VI, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 77, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos da ação direta de inconstitucionalidade nº 8008976-78.2019.8.05.0000, oriunda da comarca de Salvador, em que figuram, como requerente, Partido da Social Democracia Brasileira – Diretório Regional do Estado da Bahia (PSDB/BA), e como requerido, Governador do Estado da Bahia. A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição plenária, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, JULGAR PROCEDENTE a ação direta, para declarar a inconstitucionalidade formal do Decreto do Estado da Bahia nº 19.004/2019, pelas razões contidas no voto condutor. Sala de Sessões, ____ de __________________ de 2024. Presidente Desª. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 2